Tribunal: TJSP
Processo: 2243635-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu manutenção da agravante no convênio médico após período de remissão – Obrigação das agravadas em manter a agravante como beneficiária do plano de saúde após período de remissão que está pautada em título judicial com trânsito em julgado – Questão que pode ser discutida nos próprios autos – Reforma da decisão agravada para que

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu manutenção da agravante no convênio médico após período de remissão – Obrigação das agravadas em manter a agravante como beneficiária do plano de saúde após período de remissão que está pautada em título judicial com trânsito em julgado – Questão que pode ser discutida nos próprios autos – Reforma da decisão agravada para que seja mantido o contrato, com determinação de intimação das agravadas para que, no prazo de 48 horas, prestem informações acerca do descumprimento do quanto já decidido.

Dá-se provimento ao recurso, com determinação.